Tribunal: STJ
Processo: 0803870-62.2018.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485792 - AL(2023/0338969-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL SGANZERLA DURAND - AL010132
DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: DENYS BLINDER - AL012853
FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
EMENTA
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO). DECISÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE REJEITOU ARGUMENTOS DO DEVEDOR E
HOMOLOGOU
CÁLCULOS
DO
CREDOR.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. CARÁTER COLETIVO DA EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO
DA REGRA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO (ART. 98, § 2o, II, DO
CDC). COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO COLETIVA NO FORO
DO DOMICÍLIO DO SUBSTITUTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO
POR PERÍCIA. DISCREPÂNCIA DE CÁLCULOS. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO
CAUTELAR
DE
PROTESTO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE.
ADMISSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
LIMITAÇÃO DO
CAPUT, INCISOS I E II, DO CÓDIGO
ART. 202,
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
POSSIBILIDADE. NATUREZA CONTENCIOSA DO INCIDENTE
PROCESSUAL. HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NA AÇÃO DE
CONHECIMENTO.
COISA
JULGADA.

NÃO

BIS
IN
IDEM
Documento eletrônico VDA54068108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 639faf31-05e4-44e4-b1c2-803d2ac0b27a

CONFIGURADO.
PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 83/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial cuja controvérsia cinge-se a definir a (i)
competência territorial para a execução coletiva de sentença; (ii) a
necessidade de perícia para liquidação do julgado diante da
divergência de cálculos; (iii) a ocorrência ou não de prescrição da
pretensão executória, considerando o protesto judicial do Ministério
Público; (iv) a possibilidade de arbitramento de honorários
advocatícios em sede de liquidação de sentença e sua correlação
com os honorários da fase de conhecimento.
2. O entendimento sedimentado pela Segunda Seção do STJ, em
recurso repetitivo, é no sentido de que a liquidação e o cumprimento
individual de sentença coletiva podem ser ajuizados no foro do
domicílio do beneficiário. Nos casos em que a execução é promovida
por substituto processual, o afastamento da regra de competência do
juízo da condenação (
) para o foro do domicílio do
Brasília/DF
substituto (
), com amparo na facilitação da defesa dos
Maceió/AL
direitos do consumidor, encontra respaldo na jurisprudência desta
Corte em cotejo com as regras protetivas do CDC (arts. 6o, VII e VIII).
3. A pretensão de reanálise da metodologia dos cálculos e a alegada
necessidade de perícia, sob o argumento de que houve supressão da
fase de liquidação ou homologação de cálculos unilaterais e
discrepantes, demandam a reavaliação do contexto fático-probatório e
do
definido pela Corte de origem nas instâncias
quantum debeatur
ordinárias, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7
do STJ. A inversão do julgado, no ponto, implicaria em reexame das
provas que levaram o Tribunal local a afastar o alegado
excesso. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. A alegada limitação do Código Civil, que permite a interrupção da
prescrição apenas uma vez, não pode se sobrepor à legitimidade
constitucional e legal do Ministério Público (art. 129, III, da CF, e arts.
82 e 83 do CDC) para a propositura da Ação Cautelar de Protesto,
que visa resguardar o direito dos poupadores à execução da sentença
coletiva, sendo essa providência plenamente admitida por esta Corte,
com o condão de interromper o prazo prescricional quinquenal (
e Tema 1033 pendente de julgamento definitivo,
Súmula n. 150/STF
sem determinação de suspensão dos processos em segunda
instância). A suspensão do prazo decorrente do protesto não se
confunde com o reinício do prazo após a citação na ação coletiva
principal.
Documento eletrônico VDA54068108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 639faf31-05e4-44e4-b1c2-803d2ac0b27a

5. O arbitramento de honorários na fase de liquidação de sentença
coletiva, quando esta assume caráter contencioso e litigioso, é
amplamente admitido por esta Corte, por se tratar de nova e distinta
relação processual estabelecida entre os beneficiários individuais (ou
seus substitutos) e o devedor, não caracterizando
a
bis in idem
fixação de honorários para a fase de
nem
liquidação/cumprimento,
mesmo em relação aos honorários fixados na fase de conhecimento
da ação coletiva.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 639faf31-05e4-44e4-b1c2-803d2ac0b27a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485792 - AL (2023/0338969-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL SGANZERLA DURAND - AL010132
DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: DENYS BLINDER - AL012853
FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
EMENTA
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO). DECISÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE REJEITOU ARGUMENTOS DO DEVEDOR E
HOMOLOGOU
CÁLCULOS
DO
CREDOR.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. CARÁTER COLETIVO DA EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO
DA REGRA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO (ART. 98, § 2o, II, DO CDC).
COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO COLETIVA NO FORO DO
DOMICÍLIO DO SUBSTITUTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO
POR PERÍCIA. DISCREPÂNCIA DE CÁLCULOS. ÓBICE DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO CAUTELAR
DE PROTESTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
ADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DO ART. 202,
CAPUT, INCISOS I E II, DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE.
NATUREZA
CONTENCIOSA
DO
INCIDENTE
PROCESSUAL.
HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA
JULGADA.
NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES.
BIS IN IDEM
Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA No 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial cuja controvérsia cinge-se a definir a (i)
competência territorial para a execução coletiva de sentença; (ii) a
necessidade de perícia para liquidação do julgado diante da divergência
de cálculos; (iii) a ocorrência ou não de prescrição da pretensão
executória, considerando o protesto judicial do Ministério Público; (iv) a
possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de
liquidação de sentença e sua correlação com os honorários da fase de
conhecimento.
2. O entendimento sedimentado pela Segunda Seção do STJ, em
recurso repetitivo, é no sentido de que a liquidação e o cumprimento
individual de sentença coletiva podem ser ajuizados no foro do domicílio
do beneficiário. Nos casos em que a execução é promovida por
substituto processual, o afastamento da regra de competência do juízo
da condenação (Brasília/DF) para o foro do domicílio do substituto
(Maceió/AL), com amparo na facilitação da defesa dos direitos do
consumidor, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte em cotejo
com as regras protetivas do CDC (arts. 6o, VII e VIII).
3. A pretensão de reanálise da metodologia dos cálculos e a alegada
necessidade de perícia, sob o argumento de que houve supressão da
fase de liquidação ou homologação de cálculos unilaterais e
discrepantes, demandam a reavaliação do contexto fático-probatório e
do
definido pela Corte de origem nas instâncias
quantum debeatur
ordinárias, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7
do STJ. A inversão do julgado, no ponto, implicaria em reexame das
provas que levaram o Tribunal local a afastar o alegado
excesso. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. A alegada limitação do Código Civil, que permite a interrupção da
prescrição apenas uma vez, não pode se sobrepor à legitimidade
constitucional e legal do Ministério Público (art. 129, III, da CF, e arts. 82
e 83 do CDC) para a propositura da Ação Cautelar de Protesto, que visa
resguardar o direito dos poupadores à execução da sentença coletiva,
sendo essa providência plenamente admitida por esta Corte, com o
condão
de
interromper
o
prazo
prescricional
quinquenal
(
e Tema 1033 pendente de julgamento definitivo,
Súmula n. 150/STF
sem determinação de suspensão dos processos em segunda instância).
A suspensão do prazo decorrente do protesto não se confunde com o
reinício do prazo após a citação na ação coletiva principal.
Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

5. O arbitramento de honorários na fase de liquidação de sentença
coletiva, quando esta assume caráter contencioso e litigioso, é
amplamente admitido por esta Corte, por se tratar de nova e distinta
relação processual estabelecida entre os beneficiários individuais (ou
seus substitutos) e o devedor, não caracterizando
a fixação
bis in idem
de honorários para a fase de liquidação/cumprimento, nem mesmo em
relação aos honorários fixados na fase de conhecimento da ação
coletiva.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.
A. (BB) contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a
do Estado de Alagoas, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO
QUE REJEITOU OS ARGUMENTOS DA PARTE DEMANDADA E
HOMOLOGOU OS VALORES APRESENTADOS PELO AUTOR. NÃO
CONHECIMENTO DA TESE DE INAPLICABILIDADE DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. MITIGAÇÃO DA
REGRA QUE ESTABELECE A COMPETÊNCIA FUNCIONAL ENTRE
JUÍZO DA CONDENAÇÃO E EXECUÇÃO, COM VISTAS À
FACILITAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS
DOS
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS,
REPRESENTADOS
PELO
SUBSTITUTO
PROCESSUAL (ART. 6o, INCISOS VII E VIII, DO CDC), O QUAL
POSSUI SEDE NESTA COMARCA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
PREVENÇÃO AFASTADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO
DO TEMA 499 DO STF. AFASTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DA ILEGITIMIDADE ATIVA E
LIMITAÇÃO
SUBJETIVA
DA
SENTENÇA
COLETIVA
AOS
ASSOCIADOS DO IDEC. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO
DO RESP 1.438.263 SP, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS, VISTO QUE RESTOU CONSOLIDADA A TESE DE QUE
“EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO, NA
CONDIÇÃO DE SUBSTITUTA PROCESSUAL DE CONSUMIDORES,
Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

POSSUEM LEGITIMIDADE PARA A LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA
SENTENÇA TODOS OS BENEFICIADOS PELA PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO,
INDEPENDENTEMENTE
DE
SEREM
FILIADOS
À
ASSOCIAÇÃO
PROMOVENTE”.
AUSÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR MEIO DE AÇÃO
CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE DO PARQUET. PRECEDENTES DO STJ E DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO. JUROS DE MORA QUE INCIDEM A PARTIR
DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO DA
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA,
QUANDO
ESTA
SE
FUNDAR
EM
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL,
SEM
QUE
HAJA
CONFIGURAÇÃO DA MORA EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 685
DO STJ. A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL
REFERENTE A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PELOS ÍNDICES
APLICÁVEIS À POUPANÇA QUE DEVE INCLUIR AS DIFERENÇAS
DOS PLANOS SUBSEQUENTES A TÍTULO DE CORREÇÃO,
CONFORME O RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.314.478-RS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POR SE TRATAR DE NOVA E
DISTINTA
RELAÇÃO
PROCESSUAL,
DEDUZIDA
ENTRE
OS
BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO E A DEVEDORA
CONDENADA EM AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO, NÃO HÁ FALAR
EM MERO PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO,
RAZÃO PELA QUAL NÃO PROSPERA A TESE DO RECORRENTE DE
AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (e-STJ, fls. 131/132)

Os embargos de declaração do BB foram rejeitados (e-STJ, fls. 252/261).
Nas razões do recurso, BB apontou ( ) violação do
§ 2o, do CDC, ao
1
art. 98,
sustentar a incompetência do foro de Maceió/AL para a execução promovida por
legitimado coletivo do
do CDC, por se tratar de execução coletiva, devendo a
art. 82
competência ser a do juízo da ação condenatória; ( ) violação do
II, do CPC,
2
art. 509,
afirmando supressão da fase de liquidação e necessidade de perícia/contadoria diante de
discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, não se aplicando o § 2o do art. 509;
( ) violação aos arts. 202, caput, incisos I e II, e 204, do Código Civil, ao sustentar a
3
inocorrência de interrupção da prescrição pela ação cautelar de protesto do Ministério
Público, por já haver interrupção pela citação válida na ação coletiva. ( ) impossibilidade
4
de arbitramento de honorários com base na ação de conhecimento e violação do art. 85,
§ 1o, do CPC, por fixação de honorários na liquidação; e
Houve apresentação de contraminuta por INSTITUTO NACIONAL DOS
INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA – INCPP (INCPP),
conforme, e-STJ, fls. 364/369).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos recurso especiais,
que não merecem prosperar.

(1) Da alegação de incompetência territorial para a execução coletiva (violação
do
§ 2o, II, do CDC)
art. 98,

Em seu apelo nobre, BB sustentou a incompetência do foro de Maceió/AL,
alegando que, por se tratar de execução coletiva (promovida por substituto processual –
INCPP), o foro competente deveria ser o do juízo da ação condenatória, Brasília/DF,
conforme o disposto no
§ 2o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu
art. 98,
que a mitigação da regra de competência, adotada pelo TJAL, viola o mencionado
dispositivo legal.
O Tribunal estadual, ao analisar a preliminar de incompetência territorial,
rejeitou-a com o seguinte fundamento:
No entanto, atualmente, houve uma evolução do entendimento. Este
órgão julgador, após minuciosa análise dos precedentes oriundos do
Superior Tribunal de Justiça, filiou-se ao entendimento à fundamentação
dos EDcl em CC no 186202 DF (DJe 28.04.2022), em que o Ministro Luís
Felipe Salomão faz a distinção de que o cumprimento de sentença em
espeque não se caracteriza como sendo individual, delimitando-se a tese
firmada no âmbito dos repetitivos acima constados, mas priorizando a
necessidade de julgamento considerando a vulnerabilidade do
consumidor/beneficiário/poupador representado pelo instituto autor da
execução coletiva. Logo, a partir de então, passou-se a ser mitigada a
regra que estabelece a competência funcional entre juízo da condenação
e execução, com vistas à facilitação dos beneficiários dos expurgos
inflacionários, representados pelo substituto processual (art. 6o, incisos
VII e VIII, do CDC), conforme se observa dos julgados abaixo ementados
[...]
Conforme se extrai da inicial da ação de liquidação/execução, o banco
possui filial no local do ajuizamento da demanda. Nesse caso, não há
cogitar-se em escolha aleatória do foro, pois a demanda foi ajuizada
segundo a regra geral de competência, no foro de domicílio do réu. É por
isso que, igualmente, rejeito a preliminar de incompetência absoluta
suscitada pelo agravante. (e-STJ, fl. 138-141).

Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

O cerne da irresignação reside, portanto, na aplicação do
§ 2o, do
art. 98,
CDC. Embora a literalidade do inciso II do referido dispositivo preveja que é competente
, a
para a execução o juízo da ação condenatória, quando coletiva a execução
jurisprudência desta Corte Superior, de fato, consolidou a possibilidade de relativização
dessa regra em favor do consumidor. O
julgado sob o rito dos
REsp 1.391.198/RS,
recursos repetitivos (Temas 723 e 724), estabeleceu a faculdade de o beneficiário da
sentença coletiva ajuizar a execução individual no foro de seu domicílio.
Confira-se:
Tema 723:
A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no
1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de
poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por
força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua
residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao
beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Tema 724:
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também
por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou
não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no
1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF.

No presente caso, embora a execução seja promovida por um substituto
processual (INCPP), conferindo-lhe um caráter coletivo, o Tribunal estadual fundamentou
a mitigação da regra de competência funcional na necessidade de facilitar a defesa dos
direitos dos consumidores, conforme previsto no
o, VII e VIII, do CDC.
art. 6
Ademais, o TJAL considerou que o foro escolhido (Maceió/AL) não era
aleatório, pois coincidia com o domicílio do próprio executado (BB, que possui agência
/filial no local) e do substituto processual, o que afasta o risco de burla processual e a
ofensa ao princípio do juiz natural.
Conforme a jurisprudência desta Corte, especialmente no julgamento de
conflitos de competência envolvendo o INCPP e o BB, reconhece-se que a regra do
§ 2o, do CDC deve ser interpretada de modo a garantir o acesso à justiça e a
art. 98,
efetividade da proteção consumerista. A filiação do Tribunal estadual a teses que
priorizam a facilitação da defesa dos direitos individuais homogêneos, mesmo em
execuções promovidas por associações que atuam como substitutas processuais, alinha-
Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

se à evolução do entendimento jurisdicional sobre a matéria, não se configurando a
alegada violação à lei federal de modo a justificar a reforma do julgado.
A propósito:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO
EM QUE PROLATADA A DECISÃO OU
DOMICÍLIO DOS BENEFICIÁRIOS.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a competência para liquidação e
cumprimento de sentença coletiva poderá ser do foro em que prolatada a
decisão da ação civil pública ou do domicílio dos beneficiários ou seus
sucessores.
2. Hipótese em que o tribunal de origem entendeu que a Comarca de
Maceió/AL seria competente para execução, mesmo a sentença coletiva
não tendo sido proferida naquele foro e os consumidores residentes em
outra unidade da Federação.
3. Reforma do acórdão recorrido para determinar a remessa dos autos
ao juízo prolator da sentença que se busca executar (proferida na Ação
Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9), em observância ao disposto nos
arts. 98, § 2o, e 101, I, ambos do CDC.
Agravo interno provido.
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.738.441/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
11/9/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. FORO
DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
ALEATORIEDADE NA ESCOLHA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO.
ALINHAMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Conforme a reiterada jurisprudência do STJ, a competência para
liquidação e cumprimento de sentença coletiva corresponde ao foro em
que prolatada a decisão da ação civil pública ou ao foro do domicílio dos
beneficiários ou de seus sucessores, sendo vedado propor a ação em
foro aleatório, ainda que se trate do foro de domicílio do substituto
processual extraordinário, sob pena de afronta ao princípio do Juiz
natural. Precedentes.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do
agravo a fim de conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.251.948/AL,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025)

Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

Portanto, o afastamento da preliminar de incompetência pelo TJAL está em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, e a manutenção do foro de Maceió/AL, sob o
prisma do domicílio do substituto processual e do executado, não implica a contrariedade
literal do dispositivo invocado, sendo a escolha do foro validada pela peculiaridade do
regime de tutela coletiva dos direitos do consumidor.
Incide, no caso, a súmula n. 83/STJ, verbis: Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida.

(2) Da supressão da fase de liquidação e necessidade de perícia (violação do
II, do CPC)
art. 509,

BB alegou a supressão da fase de liquidação e a necessidade de perícia,
baseando-se na grande discrepância entre o valor cobrado pelo credor (R$ 565.580,92 –
quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e dois centavos)
e o valor que entende devido (R$ 7.219,49 – sete mil, duzentos e dezenove reais e
quarenta e nove centavos), argumentando que o acolhimento dos cálculos do INCPP,
sem a remessa à Contadoria Judicial ou a realização de perícia, violou o
II, do
art. 509,
CPC.
O Tribunal estadual tratou da arguição da seguinte forma:
Com efeito, o ora agravante não conseguiu comprovar o excesso nos
cálculos apresentados pelo agravado, uma vez que a discussão trazida
por ele, cinge-se à diferença do índice de correção monetária que
deveria incidir no caso em apreço. Nesse viés, a instituição bancária visa
questionar matéria que deveria ter sido discutida na fase de
conhecimento, descabendo agora, em fase de execução, alterar decisão
judicial transitada em julgado, dado que se operou a preclusão
consumativa. Por conseguinte, desnecessária qualquer perícia contábil
no caso em espeque. (e-STJ, fl. 146).
[...]
Saliente-se, ademais, que apesar da parte agravante defender que os
cálculos deferidos pela instância de origem preveem a incidência de
juros remuneratórios capitalizados, fato é que o §4o do
do
art. 525
Código de Processo Civil expressamente consigna que "quando o
executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de
imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo". Ocorre que, mesmo assim, em
momento algum, a parte recorrente aponta o suposto valor em excesso
que estaria presente no título judicial, nem traz qualquer demonstrativo
atualizado que aponte tal acréscimo nos cálculos. (e-STJ, fls. 134/135).
Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

Como se vê, o Tribunal estadual, ao confirmar a homologação dos cálculos
unilateralmente apresentados pelo credor e afastar a necessidade de perícia, baseou-se
em dois pilares: (i) o BB não cumpriu o requisito do
§ 4o, do CPC (apresentar o
art. 525,
valor que entende correto, com demonstrativo discriminado), e (ii) a controvérsia sobre os
parâmetros de correção e juros já estaria acobertada pela coisa julgada.
Nesse cenário, o acolhimento da tese recursal de que houve supressão da
fase de liquidação ou de que a complexidade dos cálculos exigiria a intervenção de um
(Contadoria Judicial ou perito) demandaria a análise das provas produzidas e dos
expert
demonstrativos de cálculo juntados pelas partes a fim de verificar se, de fato, a
divergência de valores reside em simples cálculo aritmético (habilitação) ou em questões
que necessitem de prova pericial complexa (liquidação por procedimento comum -
II, do CPC).
art. 509,
A conclusão do TJAL sobre a desnecessidade de perícia e a ausência de
impugnação específica dos cálculos é eminentemente fática, pois envolve a valoração
das provas e a verificação do cumprimento dos requisitos formais do
§ 4o, do
art. 525,
CPC. O reexame de tais premissas fáticas é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no tocante à desnecessidade
de prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. A pretensão de modificação do acórdão recorrido, no que concerne às
conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem no sentido de que "a
parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a metodologia de
cálculo adotada para chegar à taxa de juros contratada", encontra óbice
no enunciado da
pois exigiria incursão no acervo fático-
Súmula 7/STJ,
probatório dos autos.
5. A falta da similitude fática - requisito indispensável à demonstração da
divergência - inviabiliza a análise do dissídio.
6. A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe
divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.796.761/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025)

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONSTRUÇÃO DE GASODUTO. LICENÇA DE INSTALAÇÃO.
ATRASO
NA
OBTENÇÃO.
DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-
FINANCEIRO.
PARALISAÇÃO
DAS
OBRAS.
RESCISÃO
CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZADO. NEXO CAUSAL. APURAÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
JUROS E
SÚMULA No 7/STJ.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
APLICABILIDADE.
CLÁUSULA
PENAL.
INVERSÃO.
CONTRATO
PARITÁRIO.
INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
[...]
3. Cerceamento de defesa não configurado, tendo em vista que, a partir
das informações contidas no laudo pericial e da interpretação dos termos
contratuais, já era possível concluir que o atraso na obtenção de licenças
não decorreu de fortuito externo, a dispensar a prestação de maiores
esclarecimento pelo perito.
4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à
análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além
daquelas já produzidas, demandaria o reexame de provas, providência
vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Hipótese em que, a partir do cuidadoso exame da prova pericial
produzida, o órgão julgador concluiu que o atraso na obtenção da
terceira licença de instalação (A.S.3) foi o fator decisivo para o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e a sua posterior
rescisão, tendo refutado expressamente a tese de que a contratada é
que teria dado causa à inexecução. Impossibilidade de reexame do
contexto fático-probatório dos autos. Súmula no 7/STJ.
6. Após a vigência do Código Civil de 2002, na ausência de pactuação
distinta, os juros moratórios devem ser fixados segundo a variação da
Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária.
7. Em regra, a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e
comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que
redigida apenas em favor de um deles, notadamente quando ficar
evidenciada a existência de assimetria entre as partes contratantes, a
exemplo do que ocorre nas relações de consumo e nos contratos de
adesão.
8. Nas relações empresariais, a regra é a paridade contratual, ainda que
possa existir certo grau de desequilíbrio entre as partes contratantes,
sendo vedado presumir a existência de dependência econômica entre
elas ou que uma delas não seja capaz de impor condições contratuais à
outra, senão mediante prova cabal da sua condição de hipossuficiência.
Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

9. Hipótese em que a Corte de origem, a partir da análise do caso
concreto, concluiu que o contrato foi firmado entre empresas de grande
porte, em condições paritárias e envolvendo valores vultosos, não se
tendo constatado vulnerabilidade ou assimetria entre elas, a justificar a
não inversão da cláusula penal em favor da contratada.
10. Recurso especial de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
parcialmente conhecido e provido em parte. Recurso especial de SHELL
BRASIL PETRÓLEO LTDA., REPSOL SINOPEC BRASIL S.A. e
PETROGAL BRASIL S.A., provido. Recurso especial de GDK S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.169.575/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
19/5/2025)

Nessas condições, incide sobre o tema a Súmula no 7 do STJ.

(

3) Da alegação de prescrição da pretensão executória e da interrupção pelo
protesto (violação aos arts. 202,
, I e II, e 204 do CC)
caput

Nas razões de seu recurso especial, o BB sustentou que o prazo prescricional
quinquenal para o ajuizamento da execução individual (
se esgotou em
Tema 515/STJ)
considerando o trânsito em julgado da ACP em
Argumentou
27/10/2014,
27/10/2009.
que a Ação Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal, em
não teve o condão de interromper o prazo prescricional, pois o
do
26/9/2014,
art. 202
Código Civil permite a interrupção da prescrição apenas uma vez, e essa já teria ocorrido
com a citação válida na Ação Civil Pública.
O acórdão recorrido afastou a prejudicial, invocando a interrupção pelo
protesto, nos seguintes termos:
Entretanto, antes de escoado o prazo final, ou seja, em
o
26/09/2014,
Representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
atuando em defesa dos interesses individuais homogêneos, conforme
permite o
da Constituição Federal, c/c
o da Lei
art. 129, inciso III
art. 6
Complementar no 75/93, e arts. 82, inciso I, e 83, ambos do Código de
Defesa do Consumidor, ajuizou ação cautelar de protesto com a
finalidade específica de interromper o prazo prescricional, visando que
os poupadores pudessem promover a liquidação/execução da sentença
proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco do
Brasil. Por sua vez, o Magistrado da 12a Vara Cível de Brasília/DF,
acolheu o pedido, nos seguintes termos [...] Essa interrupção é
plenamente amparada pelo nosso ordenamento jurídico. (e-STJ, fls. 143
/144)

Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

Observa-se que o Tribunal estadual não desconsiderou o
do Código
art. 202
Civil, mas afastou sua aplicação rigorosa à luz do microssistema de tutela coletiva e da
jurisprudência consolidada desta Corte. A interrupção pelo protesto judicial, mesmo após
a interrupção pela citação na ACP de conhecimento, tem sido admitida de forma
reiterada pelo STJ para preservar o direito dos poupadores à execução individual de
sentenças coletivas. O protesto judicial é um instrumento apto a interromper a prescrição,
nos termos do
II, do CC.
art. 202,
De fato, a alegação do BB de que o prazo prescricional da execução já havia
sido interrompido pela citação na fase de conhecimento e, portanto, não poderia ser
interrompido novamente, padece de incorreção, na medida em que a citação na ação de
conhecimento interrompeu a prescrição da ação de conhecimento, e o prazo para a ação
executória (individual ou coletiva) só começou a correr a partir do trânsito em julgado da
ACP (
. O protesto judicial ajuizado pelo MPDFT teve por objetivo
Tema 515/STJ)
interromper esse novo lapso prescricional (da pretensão executória).
Vale destacar que a legitimidade do Ministério Público para ajuizar o protesto
foi reconhecida pelo acórdão, em conformidade com precedentes desta Corte que
consideram o MP legitimado para a defesa de interesses individuais homogêneos
disponíveis, como os expurgos inflacionários, quando o fazem em caráter de tutela
coletiva, visando a conservação do direito (art. 83 do CDC), tese essa que reflete o
entendimento da Terceira Turma, conforme se pode ver nos seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
COLETIVA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO.
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação
cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o
ajuizamento da execução individual de sentença coletiva.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.747.389/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/12/2019,
6/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO
CAUTELAR
PROTESTO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO
Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação
cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o
ajuizamento da execução individual de sentença coletiva. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.753.227/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/12/2019,
5/12/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE
PROTESTO. INTERRUPÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. Ação civil pública.
2. O Ministério Público possui legitimidade para propor Medida Cautelar,
visando a interrupção da prescrição do prazo para o ajuizamento da
execução individual. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.753.269/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2019,
29/5/2019)

Logo, o entendimento do Tribunal estadual harmoniza-se com a orientação
desta Corte, não se configurando violação dos dispositivos legais invocados, mas sim
aplicação da legislação processual e consumerista à luz do microssistema de tutela
coletiva.
Incide no ponto, mais uma vez, a Súmula n. 83 do STJ.

(4) Dos honorários advocatícios na fase de liquidação (violação do
§
art. 85,
1o, do CPC)

Por fim, BB alegou a impossibilidade de arbitramento cumulado de honorários
advocatícios, questionando: (i) a manutenção dos 10% fixados na ação civil pública
(ACP), alegando que essa verba seria devida apenas ao IDEC (autor da ACP) e já teria
sido paga; e (ii) a fixação de honorários de 20% na fase de liquidação, por entender que
o rol do
§ 1o, do
é taxativo e não prevê a liquidação de sentença como
art. 85,
CPC/2015
hipótese de cabimento.
O Tribunal estadual rejeitou a tese, afirmando que:
Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, entendo que não
assiste razão ao agravante, quando almeja sua exclusão sob o
fundamento de que já houve sua fixação na ação de conhecimento. [...]
Assim, por se tratar de nova e distinta relação processual, deduzida
entre os beneficiários do título executivo e a devedora condenada em
ação coletiva de consumo, não há falar em mero prosseguimento da fase
de conhecimento, razão pela qual não prospera a tese do recorrente de
afastamento dos honorários no cumprimento individual de sentença
coletiva. (e-STJ, fls. 147/148)

Também nesse ponto a decisão do Tribunal estadual está em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme será demonstrado.
Em primeiro lugar, quanto aos honorários fixados na fase de conhecimento da
ACP, seu pagamento deve observar o título executivo judicial, sendo matéria coberta
pela coisa julgada. Se a condenação incluiu honorários, a sua exigibilidade na fase
subsequente não configura
se tais honorários pertencem à associação que
bis in idem
moveu a ação principal, e não ao substituto processual ou aos advogados da fase de
liquidação. A irresignação do BB demanda reexame da coisa julgada, o que não é
possível em sede de recurso especial.
Em segundo lugar, sobre a fixação de honorários na fase de liquidação
/cumprimento de sentença coletiva, o entendimento pacificado no STJ é que tal fase,
dada a individualização e o caráter contencioso que ela assume, constitui uma nova e
distinta relação processual entre o beneficiário e o devedor. Assim, se a impugnação do
executado torna a fase litigiosa, é cabível a fixação de honorários advocatícios (art. 85, §
1o, do CPC), conforme a tese firmada por esta Corte.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IDEC.
§ 1o, do
ART. 523,
CPC. CABIMENTO. SENTENÇA JÁ LIQUIDADA. SÚMULA N. 517 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a multa de 10% e
os honorários advocatícios previstos no
§ 1o, do CPC são
art. 523,
devidos no cumprimento de sentença, após o decurso do prazo legal
para pagamento voluntário, independentemente de impugnação (Súmula
n. 517 do STJ).
2. O entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 482 do STJ, que afasta
a incidência da multa do
-J do
(atual
§ 1o, do
art. 475
CPC/1973
art. 523,
CPC) nas sentenças genéricas proferidas em ações civis públicas, não
se aplica ao caso, pois já superada a fase de liquidação, estando em
curso o cumprimento individual de sentença com valor certo.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.790.349/AL,
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
COMPETÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
LIQUIDAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
INTERESSE
RECURSAL.
AUSÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO.

HONORÁRIOS

SÚMULA
283/STF.
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ALINHAMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
[...]
3. A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários
advocatícios na fase de liquidação de sentença quando reconhecido
nítido caráter litigioso entre os participantes da relação processual.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.610.131/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025)

Assim, o entendimento do Tribunal estadual mais uma vez coincide com a
orientação fixada nesta Corte, o que atrai, por sua vez, a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
Diante do exposto,
do agravo para
CONHEÇO
NÃO CONHECER
do recurso especial, diante dos óbices previstos nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de INCPP, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:03
Código de Controle do Documento: 36a17d6f-b5da-4f18-a49a-d86f3944e977

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.485.792 / AL
Número Registro: 2023/0338969-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07102124920168020001
0710212492016802000107308177920178020001
07308177920178020001
08038706220188020000
7102124920168020001
710212492016802000107308177920178020001
7308177920178020001 8038706220188020000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RAFAEL SGANZERLA DURAND - AL010132
DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS : FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
DENYS BLINDER - AL012853
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54007717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:46
Código de Controle do Documento: bc623c55-b7b8-4a2e-b67f-62a8c5ba2a1f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:46
Código de Controle do Documento: bc623c55-b7b8-4a2e-b67f-62a8c5ba2a1f